Tribunal: STF
Processo: ARE 1329466
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GUARDA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO A FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DE UM TERÇO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 7º, INCISO XVII C/C 39, §3º, AMBOS DA CRFB. ESTATUTO GERAL DOS GUARDAS MUNICIPAIS (LEI Nº 13.022/2014) E ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE TRÊS RIOS (LEI MUNICIPAL Nº 1.385/ 980). POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE FÉRIAS PELO MÁXIMO DE 2 (DOIS) ANOS, POR ABSOLUTA NECESSIDADE DE SERVIÇO. DIREITO NÃO USUFRUÍDO POR QUATRO ANOS SUBSEQUENTES. DIREITO SOCIAL FUNDAMENTAL (CF/88, ART. 6º). VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RETIFICAÇÃO APENAS QUANTO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 3º, I, DO CPC/2015. DESPROVIMENTO DO RECURSO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Nesse contexto, o argumento de crise financeira não se mostra apto a modificar o decidido. Deveras, no caso de que se ocupam estes autos, é incontroverso que o autor é servidor público ocupante do cargo de guarda municipal no Município de Três Rios, ingressou no serviço público na data de 07/06/2010, e não gozou de 4 períodos de férias, que estão vencidas e não pagas, consoante indicado na exordial.
    Assim, constata-se que, na hipótese em comento, houve acumulação de férias por período superior àquele previsto na supramencionada Lei, que possibilita a acumulação pelo máximo de 2 (dois) anos, por absoluta necessidade de serviço. 
    Registre-se, outrossim, que o município afirma que, em consonância com o artigo 85 da Lei municipal no 1.385/1980, é possível a acumulação de três períodos de férias, e que o autor não pôde delas usufruir, por imperiosa necessidade do serviço público, uma vez que presta serviço essencial e indispensável à coletividade. Ocorre que, como visto, o período máximo de acumulação de férias é de 2 (dois) anos, conforme o dispositivo acima destacado, e, repete-se, o servidor acumulou 4 períodos de férias.
    Ressalte-se, ainda, que a Emenda Constitucional nº 20/98, vedou a contagem fictícia de tempo de contribuição, objetivando extinguir a prática administrativa de compensar o servidor, pelo período de férias não gozadas, com a contagem em dobro para o efeito de apuração de tempo de aposentadoria e disponibilidade.
    Dessa forma, deve ser assegurado o direito social fundamental de gozo de férias anuais, garantido constitucionalmente, não sendo as alegações do Apelante, quais sejam, a necessidade do serviço e a crise financeira suficientes para afastar o direito do servidor de sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa da administração pública se considerado que por quatro anos subsequentes não foi possível ao servidor usufruir de tal direito.
    Portanto, o autor faz jus aos direitos elencados no art. 39, § 3º, c/c art. 7º, da Carta da República, dentre eles o direito ao gozo de férias anuais remuneradas, tal como reconhecido pela sentença recorrida, de modo a se harmonizar com o regime constitucional traçado quanto aos direitos sociais, verbis:
    (...)
    Assim, outra não pode ser a conclusão senão pela manutenção da sentença." 
         Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente